Tribunal: TJDFT
Processo: 0742597-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INEXISTÊNCIA. CONTRATO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS DE ÊXITO. INTEPRETAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. INTENÇÃO. AGENTES. HONORÁRIOS. REFORMA. OFÍCIO. VALOR DA CAUSA.
1. A sentença não é nula por ausência de fundamentação se analisou as questões de fato e de direito pertinentes à causa, com expressa indicação dos motivos adotados para o alcance de determinada conclusão, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
2. As cláusulas contratuais devem ser interpretadas em conformidade com os critérios hermenêuticos estabelecidos pelos arts. 112 e 113 do Código Civil. Deve ser conferida primazia à intenção consubstanciada nas declarações de vontade do que ao sentido literal da linguagem.
3. A ordem em que os critérios de fixação dos honorários sucumbenciais aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. O primeiro critério escolhido foi o da condenação. Se não houver condenação, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido. Quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa. Art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. A modificação do parâmetro de fixação dos honorários sucumbenciais pode ser feita de ofício, haja vista que se trata de matéria de ordem pública. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5. Apelação desprovida.